Tribunal: TJDFT
Processo: 0734321-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734321-82.2022.8.07.0000 Agravante(s) Chris Empreendimentos e Participações Ltda - EPP Agravado(s) Matos Concursos Ltda, Leirson Trigueiro Matos, Amanda Viana Dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Chris Empreendimentos e Participações Ltda - EPP, diante de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 136074103, do processo de referência), em execução (proc. 0713577-34.2020.8.07.0001) movida pela agravante contra os agravados, Matos Concursos Ltda, Leirson Trigueiro Matos, Amanda Viana Dos Santos. A decisão agravada, no que se refere à pretensão recursal, tem o seguinte teor: 1. Em atenção à petição de ID 133484381, verifica-se Ao ID 121631747, verifica-se que a executada Amanda Viana dos Santos foi citado no endereço (AVENIDA DAS ARAUCÁRIAS, ED. MONT SERRAT, LOTE 1135, APARTAMENTO 205B, SUL, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA/DF), mesmo endereço do imóvel ao qual pretende o exequente a penhora ao ID 133484381. 1.1 Não há nos autos consulta e-RIDF que comprove a existência de outros imóveis em nome da executada. 1.2 Ante o exposto, presume-se que o imóvel ao qual pretende o exequente a penhora é o único bem de família da executada e é impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, razão pela qual indefiro à penhora requerida. 2. Em relação à executada Amanda Viana dos Santos fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Nesta sede, a agravante insurge-se quanto à declaração de impenhorabilidade em favor da executada Amanda Viana dos Santos, aduzindo, em suma, que não existe a garantia do bem de família, porque se tratada de fiadora em contrato de locação. Argumenta que a decisão viola o art. 3°, inciso VII, da Lei n° 8.009/1990, que tanto o STF, no Tema 295, como o STJ, reconhece a validade da penhora sobre bem de família de fiador em contrato de locação. Salienta que “a execução em curso é regular, bem como também é regular decisão que defira a penhora do bem imóvel da fiadora/agravada para garantir a dívida executada”. Acrescenta que “o afastamento da incidência do art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990, como o princípio da proporcionalidade e da isonomia, caso ventilado, demandaria a afetação do tema ao Conselho Especial, nos termos do art. 948 do CPC, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante no 10 do STF”. Ressalta que o TJDFT já se pronunciou quanto a constitucionalidade da penhora sobre o bem de família do fiador em contrato de locação, em incidente de arguição de inconstitucionalidade instaurado para “dirimir a controvérsia acerca da impenhorabilidade de bem de família do fiador em contrato de locação comercial.” Narra que no referido julgamento prevaleceu que “a exceção legal que autoriza a penhora de imóvel de família dado em garantia por fiador pode ser aplicada ao contrato de locação comercial, pois tanto a norma de regência quanto os enunciados fixados pelos Tribunais Superiores não fazem qualquer distinção acerca da natureza do negócio jurídico, desde que preenchidos os requisitos legais.” Ao final, requer: O conhecimento e provimento do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para declarar legítima a penhora que recaia sobre o imóvel da fiadora/agravada, reformando assim a decisão interlocutória combatida que violou a norma federal do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90, e a interpretação dada a esta norma por meio da Súmula no 549 do STJ, do Tema 295 do STF, e do Tema 708 do STJ, bem como a jurisprudência dominante do TJDFT. Guia de preparo (Id 40198795) e comprovante de pagamento (Id 40202716). É o relatório. Decido. De início, destaco ser tempestivo o agravo de instrumento interposto em 10/10/2022, tendo em vista que o decisum vergastado foi disponibilizado no DJe de 16/9/2022. Observado, portanto, o prazo de 15 dias úteis previstos pelo art. 1.003, § 5o, do CPC. Não há pedido liminar. Admito o processamento do recurso. Faculto aos agravados, oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora